Tribunal: STF
Processo: RHC 260618
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 
DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Daniel de Souza, em 18.6.2025, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.6.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.011.934/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 15.10.2024, pelo juízo da Vara Única da comarca de Aiuruoca/MG, no Processo n. 0000823-61.2024.8.13.0012, às penas de nove anos de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial fechado, e mil e trezentos 
dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e no 
art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 4).



    3. Em 11.6.2025, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0000.25.026396-9/001, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo a condenação e a dosimetria da pena impostas na sentença condenatória, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRELIMINARES: NULIDADE ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PREVENÇÃO CONSTATADA – NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – MANDADO GENÉRICO – INCONSISTENTE – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REJEITAR AS PRELIMINARES – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AUMENTO FRACIONÁRIO DE 1/6 PARA CADA CICRUNSTÂNCIA NEGATIVA – VALORAÇÃO CORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – MANTIDO NO FECHADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTE OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR.



    Preliminares: 1. Havendo conexão fática entre os casos apontados para levantar a prevenção do Juízo nos termos do artigo 76, III do CPP, não há que se ventilar hipótese de nulidade absoluta por incompetência. 



    2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. 



    3. Válida a interceptação telefônica que, a partir de denúncias anônimas, foram embasadas em investigações preliminares que sustentaram haver indícios de prática delitiva, nos termos do artigo 2º da Lei 9.296/96.



    Mérito: 1. Se a autoria e materialidade do crime de Tráfico 
de Drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, 
em especial o modo como os entorpecentes se encontravam acondicionados, circunstâncias que envolveram a ação e local em que os entorpecentes foram apreendidos, não há que se falar em absolvição. 



    2. Utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a 
pena-base sobre cada uma das circunstancias consideradas negativas, estando estas valoradas corretamente, não há motivos para o redimensionamento. 



    3. Impossível contemplar o agente com a causa de diminuição referente ao ‘trafico-privilegiado’ à medida que resta comprovada a dedicação a atividades criminosas por parte do réu. 



    4. Considerando o ‘quantum’ de pena privativa de liberdade aplicada, impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena no fechado nos termos do artigo 33, do CP. 



    5. Presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, sobretudo diante da necessidade de salvaguarda da ordem pública, inviável a concessão da liberdade provisória” (fl. 1, e-doc. 6).



    4. Em 13.6.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.011.934/MG no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para trancar a ação penal ou anular o processo, pela alegada existência de nulidades processuais (e-doc. 3).



    5. Em 16.6.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.011.934/MG (e-doc. 10).



    6. Contra a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o recorrente interpõe este recurso ordinário em habeas corpus.



    Alega que “a redistribuição da apelação criminal com base em suposta prevenção do Desembargador Valladares do Lago, decorrente de habeas corpus impetrado em favor de terceiro, configura violação direta ao princípio do juiz natural. (...) [A] redistribuição baseou-se em suposta prevenção decorrente de habeas corpus impetrado em favor de terceiro, o que não configura, por si só, causa de prevenção para a apelação criminal do paciente. A conexão deve ser demonstrada concretamente, não presumida” (fls. 9-10, e-doc. 15).



    Defende que “a violação ao princípio do juiz natural acarreta nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente” (fl. 10, 
e-doc. 15).



    Sustenta que “a alegação de que o mandado de busca e apreensão era genérico e foi cumprido em local diverso do indicado representa grave violação aos direitos fundamentais e ao devido processo legal. O mandado determinava busca no ‘Bairro Barreiro’, mas a prisão do paciente ocorreu no ‘Bairro Córrego Grande’, localizado a mais de 3km de distância. Esta discrepância não pode ser considerada mero erro material, pois compromete a especificidade exigida pelo artigo 243 do Código de Processo Penal e viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar” (fl. 10, e-doc. 15).



    Argumenta que “a interceptação telefônica autorizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligências prévias que formassem indícios concretos de autoria ou materialidade, viola frontalmente os requisitos estabelecidos na Lei nº 9.296/96. A decisão que deferiu a interceptação apresentou motivação genérica e abstrata, mencionando vagamente ‘levantamentos’ e ‘investigações’ sem demonstrar concretamente quais elementos justificariam a medida excepcional” (fl. 10, e-doc. 15).



    Afirma que “a dosimetria aplicada pelo Tribunal de origem apresenta vícios que comprometem sua legalidade, especialmente a consideração de circunstâncias agravantes que já integram o próprio tipo penal, configurando 
bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico. Além disso, não foi devidamente comprovada a quantidade de drogas apreendidas, e o fato de ser localidade rural foi indevidamente considerado como circunstância para majoração da pena, sem amparo legal” (fl. 11, e-doc. 15).



    Estes os pedidos:



    “a) CONHECER do presente recurso ordinário constitucional, por preencher todos os requisitos de admissibilidade; 



    b) DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida, determinando que o Superior Tribunal de Justiça CONHEÇA do habeas corpus originário e ANALISE o mérito das alegações apresentadas; 



    c) SUBSIDIARIAMENTE, caso entenda por manter a decisão quanto ao não conhecimento, que CONCEDA A ORDEM DE OFÍCIO em favor do paciente Carlos Daniel de Souza, reconhecendo as nulidades processuais alegadas e determinando:



    A anulação do processo a partir da redistribuição indevida da apelação; 



    Ou, alternativamente, a anulação das provas obtidas por meio ilícito; 



    Ou, ainda, a correção da dosimetria da pena, afastando-se o 
bis in idem identificado” (fl. 12, e-doc. 15).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao 
recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento e, subsidiariamente, seu desprovimento (e-doc. 33).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    9. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.011.934/MG, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Conforme consulta realizada na página eletrônica do 
Tribunal de origem, constato que encontram-se pendentes de julgamento os embargos de declaração – autuados naquela Corte sob o n. 1.0000.25.026396-9/002 – opostos pela defesa contra o acórdão da apelação, apontado como ato coator na presente impetração.



    Desse modo, diante de natureza integrativa dos embargos de declaração, não há como examinar as alegações apresentadas no presente writ antes do esgotamento dos debates na Corte de origem.



    Nesse contexto, não se conhece do pedido de habeas corpus impetrado na pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de origem, dada a natureza integrativa do referido recurso. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 4-7, e-doc. 10).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 
n. 255.909-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Penal e Processual Penal. 



    3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. 



    4. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Apesar de o mandado judicial ter sido expedido para busca em endereço diverso, o ingresso no domicílio somente ocorreu após a apreensão das drogas no veículo do paciente, em via pública. Assim, tratando-se de flagrante de crime permanente, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora